Tribunal: TJES
Processo: 5000159-37.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-37.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR MOREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000159-37.2022.8.08.0049

RECTE
:
JULIO CESAR MOREIRA

RECDO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: AUTO DE INFRAÇÃO PREVISTO NO ART.165 DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 3885897).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
3885890
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intr
ínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3885888
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas. Sem honorários.
”

Trata-se de
ação anulatória de processo administrativo c/c tutela provisória de urgência
, sob argumento
de
que
o processo administrativo promovido pelo réu/recorrido que suspendeu o direito de dirigir do autor estaria viciado vez que o etilômetro utilizado não possuía registro ao INMETRO ao tempo da ocorrência, violando o que se preconiza no art. 4
da a Resolução 432/13 do CONTRAN, além de que a notificação por edital seria inválida por não se ter exaurido as tentativas por vias postais.

Nos termos do Recuso interposto, a sentença merece reforma sob o
s mesmos argumentos elencados na prefacial e expostos acima.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais e de sustentação oral de ausência de registro do etilômetro utilizado perante o INMETRO e que portanto teria que se tornar nulo o procedimento administrativo, tal tese não deve prosperar, isso porque, em análise dos autos, exitoso o recorrido/réu em refutar esta matéria porquanto elenca em Id.
13654422

prova de que o “bafômetro” utilizado estava devidamente registrado ao órgão supracitado ao tempo em que fora utilizado para constatar o uso de álcool no sangue do condutor, instando consignar ainda que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade
e legitimidade
, dessa feita, inexiste irregularidade no procedimento neste ponto. Veja-se:

D
e outra quadra, mas de igual forma, não se deve prosperar a alegação recursal de notificação invalida por edital, vez que não teria se esgotado as tentativas de notificação postal, isso porque, em análise detida dos autos, verifica-se que a autarquia tentou, por 02 (duas) vezes, a notificação do autor via postal (Aviso de Recebimento), contudo, sem êxito, conforme Id. 3885884
e, nesse sentido, insta consignar que a notificação por edital se trata de medida excepcional, se tratando de meio utilizado apenas quando não se consegue notificar o autor via postal, a fim de que se resguarde o direito do agente a ampla defesa e do contraditório e
in casu
tem-se que o órgão público tentou em dias e horários diferentes notificar o autor através de via postal e, não obtendo sucesso, o notificou via edital.

Nesse sentido, em vista do entendimento pacificado de que incumbe ao agente manter seu endereço residencial registrado e atualizado perante os órgãos públicos
e
também as tentativas reiteradas da Administração em notificar o condutor
no presente caso
,
incumbindo ao órgão de trânsito apenas encaminhar as notificações via Correio, veja-se jurisprudências neste diapasão:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Pedido de anulação de procedimentos administrativos por suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH - Argumento de que não houve notificação de instauração, posto que a correspondência foi devolvida pelos Correios, ante a ausência de pessoas na residência – Sentença de improcedência que ser mantida – Incumbe ao órgão de trânsito apenas encaminhar as notificações via Correio – Suficiente à regularidade do procedimento – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Ausência de vício – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004870-14.2018.8.26.0302; Relator (a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan; Órgão Julgador: 1a Turma Cível e Criminal; Foro de Jaú - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de suspensão da exigibilidade das penalidades aplicadas nos procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir no 75/2016 e 76/2016, com desbloqueio do prontuário - Processo de suspensão do direito de dirigir no 1661/2015, que originou os dois procedimentos, não padece de vícios – Notificações exigidas pela Resolução CONTRAN no 182/05 devidamente realizadas – AR endereçado para a residência do agravante, que estava ausente – Ausência irrelevante - Decisão "a quo" que deve ser mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100075-60.2018.8.26.9041; Relator (a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan; Órgão Julgador: 1
a
Turma Cível e Criminal; Foro de Jaú - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 11/12/2018)

Por fim, apenas a título persuasivo, o STJ, ao apreciar o Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei 372 – SP, reconheceu a ausência de cerceamento de defesa em razão da ausência de recebimento efetivo da notificação, ao considerar dispensada esta condição, cabe apenas à Administração, a prova do envio das notificações,
porquanto nem o CTB nem o CONTRAN exigem a ciência inequívoca do condutor, o que refuta a tese recursal e, pelo exposto, vota-se pela manutenção da r. sentença.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento,
mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).
4.
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade,
não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações,
o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade
“
tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada”

(MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB,
conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente.
(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 372 – SP, STJ, DJe: 27/03/2020).

Ante o exposto,
CONHEC
O
do recurso interposto mas se lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)